Tribunal: TJDFT
Processo: 0745751-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COLETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. HABILITAÇÃO E ARRESTO CAUTELAR. HONORÁRIOS PERICIAIS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por perito que atuou em ação coletiva de desapropriação indireta, visando sua habilitação nos autos principais e a concessão de arresto cautelar para garantia de crédito decorrente de honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de habilitação do agravante nos autos principais da ação coletiva de desapropriação indireta; e (ii) a viabilidade de concessão de arresto cautelar na ação coletiva originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa a inclusão apenas dos proprietários originários no agravo, porquanto o pedido incidental de arresto ocorreu na ação originária, em que ficou estipulado o cumprimento individual da sentença. Nessa esteira, a inclusão de todos os adquirentes de gleba de terras no agravo em razão do pedido cautelar implica em tumulto desnecessário.
4. O pedido cautelar de arresto de honorários periciais contratuais não decorre da condenação e não está coberto pelo manto da coisa julgada da sentença.
5. A ação de desapropriação indireta é de natureza coletiva, versando sobre direitos individuais homogêneos, cuja apuração de créditos ocorrerá em cumprimento de sentença individual, conforme o tamanho do quinhão de cada herdeiro ou adquirente.
6. O crédito alegado pelo agravante deve ser discutido no âmbito dos cumprimentos de sentença individuais ou em ação executiva própria, não sendo cabível sua habilitação e arresto cautelar na ação coletiva originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os créditos decorrentes de ações coletivas de desapropriação indireta, por envolverem direitos individuais homogêneos, devem ser apurados em cumprimento de sentença individual ou ação executiva própria.
2. A habilitação e o arresto cautelar na ação coletiva originária são inviáveis, diante da necessidade de apuração individualizada de créditos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei 3.345/1941; CDC, arts. 97 e 98.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1757350, 0718437-76.2023.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 12/09/2023.
TJDFT 07224862920248070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 14/08/2024.